Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746656-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SERGIO CURVELO DORIA RECORRIDO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO D E S P A C H O Retire o processo da pauta da sessão virtual e, inclua na pauta presencial, em face do pedido de sustentação oral, pelos patronos (ID 60070587). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2024 13:20:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator